Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-56.2024.8.11.0100
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000071-56.2024.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 13.442.192/0001-38 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDELO MARCELO FERRARI - CPF: 892.864.991-91 (EMBARGANTE), NILZA TEREZINHA FERRARI - CPF: 550.780.011-15 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito em face de empresa em recuperação judicial e seus coobrigados.

Os embargantes apontam omissão e contradição quanto à análise da novação operada em plano de recuperação judicial, à distinção entre iliquidez e constituição do título, à competência do juízo da recuperação judicial e à aplicação de precedentes do STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição por: (i) não enfrentar a tese de novação e consequente extinção da ação monitória;
(ii) não distinguir adequadamente entre constituição e exigibilidade do crédito para fins de competência; (iii) não aplicar corretamente os precedentes citados.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, mas apenas à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou todas as alegações relevantes dos apelantes, especialmente a questão da novação condicional prevista nos arts. 49, §1o, 59 e 61 da Lei no 11.101/2005, e a inaplicabilidade da novação aos coobrigados, nos termos da Súmula 581 do STJ.

A ação monitória foi considerada adequada para a constituição de crédito ilíquido, conforme previsão do art. 700 do CPC, ainda que a empresa devedora esteja em recuperação judicial, nos termos do art. 6o, §1o, da mesma lei.

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade. A discordância dos embargantes quanto à fundamentação adotada não autoriza o manejo dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se configuram os vícios do art. 1.022 do CPC quando o acórdão embargado examina de forma clara e fundamentada as teses recursais. 2. A homologação do plano de recuperação judicial não acarreta a automática extinção de ação monitória, sendo a novação prevista no art. 59 da Lei no 11.101/2005 de natureza condicional. 3. A novação não se estende aos coobrigados, conforme Súmula 581 do STJ. 4 É legítima a utilização da ação monitória para constituição de crédito ilíquido, ainda que a empresa ré esteja submetida à recuperação judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 489

e 700; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, §1o, 49, §§1o e 2o, 50, §1o, 59 e 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 581.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ferrari Empreendimentos Eireli – em Recuperação Judicial e outros
, contra o v. acórdão proferido por esta Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença que julgou procedente a ação monitória movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale Do Juruena – Sicredi Univales MT.

Inconformados, os embargantes apontam a existência de omissão e contradições na referida decisão colegiada, consistentes, principalmente: (i) na ausência de enfrentamento quanto à aplicabilidade de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que validaria a tese da novação e consequente inexigibilidade do crédito objeto da monitória; (ii) na omissão quanto à distinção entre a constituição do título e sua suposta iliquidez, elemento essencial para delimitação da competência do juízo da recuperação judicial; (iii) na ausência de pronunciamento quanto à alegada inexigibilidade do crédito em razão da novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial, nos termos dos arts. 49, §§ 1o e 2o, 50, §1o, e 59 da Lei no 11.101/2005; (iv) bem como na omissão quanto à inaplicabilidade da tese extraída do AREsp 1598981/RS e à aplicabilidade de precedentes como os REsps 1.532.943/MT, 1.850.287/SP e 1.963.556/SC.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes
, para que o v. acórdão seja integrado ou, se necessário, reformado, a fim de se reconhecer a extinção da ação monitória, inclusive quanto aos coobrigados, por força da novação operada no processo de recuperação judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter a questão objeto de discussão reapreciada, o que não se enquadra nas hipóteses legais de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

O acórdão embargado examinou exaustivamente os fundamentos deduzidos no recurso de apelação, de forma técnica, clara e completa, nos exatos limites da insurgência recursal, repelindo, com base em jurisprudência amplamente consolidada, todas as teses invocadas pelos apelantes, ora embargantes.

A pretensão de ver reconhecida a extinção da ação monitória com fundamento em suposta novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial foi enfrentada nos exatos termos da legislação aplicável, especialmente os arts. 49, §1o, 59 e 61 da Lei n. 11.101/2005, restando consignado, no voto condutor, que a novação ali tratada é de natureza condicional e sujeita ao cumprimento integral das obrigações do plano no prazo de dois anos, condição não verificada nos autos.

Além disso, o voto enfrentou diretamente a questão da inaplicabilidade da extensão da novação aos coobrigados, nos termos da Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Da mesma forma, afastou-se, com base em precedentes específicos do STJ e desta Terceira Câmara de Direito Privado, a tese de ilegitimidade da via monitória, esclarecendo-se que a demanda tem natureza constitutiva e que o crédito, por ser ilíquido, pode ser validamente constituído por meio do procedimento monitório, independentemente da existência de recuperação judicial em curso.

Portanto, não houve qualquer omissão relevante, tampouco contradição ou obscuridade. O acórdão é claro ao delimitar os pontos controvertidos, fundamentar suas conclusões com base na jurisprudência dominante, e afastar as alegações dos recorrentes com motivação adequada e suficiente. O que se observa é mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza, por si só, o manejo de embargos declaratórios.

A tentativa de desqualificar os fundamentos adotados pelo v. acórdão, mediante a invocação de precedentes do STJ que, segundo os embargantes, deveriam ser aplicados ao caso concreto, não se coaduna com a lógica interna da decisão colegiada, que fundamentou a inaplicabilidade das teses com base em distinções fáticas e jurídicas objetivamente delineadas.

Para que não paire dúvida, colaciono trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida e o seu fundamento essencial:

“No que se refere

à possibilidade de ajuizamento e prosseguimento da ação monitória contra empresa em recuperação judicial, cumpre destacar a previsão contida no art. 6o, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual:

“Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.”

Pois bem. A presente demanda não se consubstancia em execução, tampouco em cobrança de crédito líquido e certo. Ao revés, objetiva a constituição judicial de crédito com base em prova escrita desacompanhada de eficácia executiva, nos moldes do art. 700 do CPC.

Por essa razão, mostra-se plenamente adequada a via eleita, sendo cabível o processamento da ação monitória, ainda que a devedora principal esteja submetida à recuperação judicial.

Frise-se que os limites da ação monitória cingem-se, tão somente, à constituição judicial do crédito da parte autora, nos termos do art. 701 do CPC, salientando-se que a eventual submissão do crédito aos efeitos do plano de recuperação judicial da empresa Ferrari Empreendimentos EIRELI é matéria que não compete a esta instância decidir, devendo ser apreciada, em sede própria, pelo juízo da recuperação judicial, quando do requerimento de habilitação ou impugnação, observados os procedimentos previstos nos arts. 7o a 10 da Lei no 11.101/2005.

Nesse sentido é pacífico o entendimento do STJ, verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. FERIADO. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL . RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. VIOLAÇÃO DO AR . 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CRÉDITO ILÍQUIDO.
DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL .
SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA . HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1 . Considerando o entendimento firmado pela Corte Especial no julgamento do REsp 1.813.684/SP, afasta-se a intempestividade do recurso especial, decretada em razão de feriado de segunda-feira de carnaval, e reconsidera-se a decisão agravada, passando-se a novo exame do recurso.
2 . Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
"
Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1o do art. 6o da Lei n. 11 .101/2005"
( REsp 1.447.918/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe de 16/05/2016).(...)” (STJ, AgInt no AREsp: 1334096 SP 2018/0176642-4, 4a Turma, Rel. Min. Raúl Araújo, j. 16.05.2022 – negritei)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA .
EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ . DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ação monitória .
2. Ao julgamento do Tema 1.051, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou-se o entendimento segundo o qual
"para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu seu fato gerador".Tendo isso em conta, na espécie, não remanescem dúvidas de que o crédito é concursal . 3. Resultando a obrigação de fato anterior ao pedido de recuperação, a ação de conhecimento somente deve prosseguir no juízo próprio até a formação do título. Ocorrido tal fato, não tendo transitado em julgado a recuperação judicial, o crédito deverá ser habilitado no quadro geral de credores. Precedentes .
(...)” (STJ, AgInt no AREsp: 2174187 MG 2022/0226189-4, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.

28.11.2022 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA . CRÉDITO ILÍQUIDO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL AFASTADA.
SÚMULA 568/STJ.
1 . Ação monitória. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, somente após a constituição do título executivo haverá competência do juízo universal. No caso, o Tribunal de origem entendeu que não havia a formação de título judicial a determinar que a questão fosse dirimida pelo juízo universal, estando em consonância com o entendimento do STJ .
Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 2592954 SP 2024/0089292-7, 3a Turma Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.09.2024 – negritei)

Com relação à tese de novação da dívida diante do plano de recuperação judicial, que por si só constituiria título executivo, igualmente razão não assiste aos apelantes.

Os recorrentes defendem a ocorrência de novação da dívida, com a consequente perda superveniente de interesse processual do credor, sob o argumento de que o crédito está sujeito ao plano aprovado em sede de recuperação judicial.

Contudo, como bem assentado pelo juízo de origem, a novação prevista no art. 59 da LRF é condicional e apenas se consolida após o adimplemento integral das obrigações previstas no plano nos dois anos subsequentes à concessão da recuperação, conforme art. 61 da mesma lei
(...)

No caso dos autos, inexiste comprovação de cumprimento do plano no prazo bienal legal, razão pela qual não há falar em novação consumada. Consequentemente, subsiste o interesse processual do credor na constituição judicial do crédito, ainda que sujeito aos efeitos da recuperação.

Ademais, é mister registrar que a novação ocorrida com relação à recuperanda não se estende aos demais garantidores, no caso, os apelantes Edele Marcelo Ferrari e Nilza Terzinha Ferrari, de maneira que com relação a estes o interesse de agir igualmente se encontra evidenciado.

Isso porque o art. 49, § 1o, da LRF é claro ao dispor que os credores conversam os seus direitos perante garantidores, sobretudo no presente caso em que, mesmo havendo previsão de supressão de garantias no plano de recuperação judicial, o credor não votou em assembleia e, portanto, não concordou expressamente com tal supressão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PESSOA JURÍDICA EXECUTADA BENEFICIÁRIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DE NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REJEITADAS PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO DA DÍVIDA RESTRITA À EMPRESA RECUPERANDA – NOVAÇÃO NÃO BENEFICIA COOBRIGADO – AUSENTE PERDA DE OBJETO, DUPLICIDADE DE COBRANÇA OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – CREDOR APENAS ALMEJA RECEBER O QUE LHE É DE DIREITO, DE UMA OU DA OUTRA PARTE (DEVEDORES SOLIDÁRIOS) –
NOVAÇÃO OPERADA COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO TEM O CONDÃO DE AUTOMATICAMENTE EXTINGUIR A OBRIGAÇÃO EXEQUENDA NA MEDIDA EM QUE A NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS SUBMETIDAS AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO É SUI GENERIS E OCORRE SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA – ARTS. 61 E 62 DA LEI No 11.101/2005
– NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO PLANO HÁ POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO ESPECÍFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Conquanto a executada agravante ATLAS tenha sido agraciada pela recuperação judicial, incide no caso em análise a exegese da Súmula 581-STJ, segundo a qual “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, premissa que foi bem aplicada pelo togado monocrático que suspende a execução somente em relação a executada pessoa jurídica Atlas, beneficiária da recuperação, prosseguindo em relação ao codevedor pessoa física Armando Fernandes Moro .

É iterativo o entendimento da Colenda 3a Câmara de Direito Privado em casos análogos no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1o da Lei no 11.101/2005”.
(...)

(TJMT, RED 10235849620238110000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 13.03.2024 – negritei)

(...)

Dessa forma, afastam-se as tese de ausência de interesse de agir e de inadequação da via eleita suscitadas pelos apelantes, não havendo, portanto, qualquer mácula na sentença invectivada.”

Desse modo, se os embargantes discordam da técnica decisória ou do mérito da fundamentação, a via adequada é o recurso próprio às instâncias superiores, não sendo lícito valer-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal com caráter infringente.

A suposta omissão alegada pela parte embargante, portanto,
não passa de inconformismo com a técnica decisória adotada
, a qual encontra respaldo expresso no art. 507 do CPC e nos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais.

À vista disso, em que pesem as alegações dos embargantes, denota-se que o v. acórdão expressamente analisou todos os pontos necessários, com a sua devida fundamentação,
não havendo omissão ou contradição a ser sanada por esta via recursal
.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025